Tribunal: TJSP
Processo: 2178228-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito, indenização por danos morais. Cartão de crédito benefício consignado (RCC). Preliminar de ausência de fundamentação do decisum. Afastada. Alegada ausência de contratação. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito, indenização por danos morais. Cartão de crédito benefício consignado (RCC). Preliminar de ausência de fundamentação do decisum. Afastada. Alegada ausência de contratação. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor. Pretendido afastamento da tutela. Inadmissibilidade. Existência de verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC. Requisitos para concessão da tutela antecipada caracterizados. Possibilidade de reversão da medida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.